Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742017-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA ARMENIA DE MORAIS DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705428-61.2021.8.07.0018 - id 109081328) que, em execução individual de sentença coletiva (SINDIRETA) concernente a reajuste de servidores, revogou parcialmente decisão anterior (id 106790704) quanto ao excesso de execução que fora reconhecido em virtude de ainda não ter sido admitida a execução da obrigação de pagar. Alega, em resumo, divergência na base de cálculo, devendo recair sobre o vencimento percebido à época da lesão, e não sobre a atual remuneração do servidor, o que enseja o alegado excesso. Requer a suspensão da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurados o fumus boni juris nem o periculum in mora. O Juízo ainda não admitiu o processamento da obrigação de pagar, mas tão só da de fazer, razão pela qual não podia decidir sobre eventual excesso da primeira, questão que ainda será decidida, inclusive quanto à metodologia do cálculo do pagamento das parcelas atrasadas, isto é, se será necessariamente o mesmo utilizado para a incorporação aos vencimentos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 17.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator